Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. APURAÇÃO DE CRIME DE RECEPTAÇÃO E ROUBO. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA ESTABELECER A CONEXÃO ENTRE OS SUPOSTOS DELITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Considerando que o processo está em fase de investigação, não há informação precisa para se estabelecer a conexão probatória entre os crimes de receptação e roubo. 1.2. Nesse cenário, a competência para apuração do fato deve ser firmada pela regra da territorialidade.

2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo Suscitado, da Segunda Vara Criminal de Santa Maria/DF.